Tribunal: TJSP
Processo: 1006794-39.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Servidores estaduais. Recálculo dos adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte, para que incidam sobre os proventos integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual. Admissibilidade em relação à sexta-parte. Inadmissibilidade quanto aos quinquênios. Uniformização de jurisprudência no 193.485.1/6. Parcial Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
1
Registro: 2020.0001013478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006794-39.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
MELIZA LEONI PICCOLO SEGA, ROSEMARY DE FÁTIMA CORAINI,
PAULO AFONSO ORSI PEREIRA, MONICA PEDRONI RODRIGUES,
CLAUDIA
RODRIGUES
DE
ANDRADE,
MARLI
ELIANE
GENARI
RODRIGUES, EVELYN VILMA CARAVAZI CUNHA, ELIANA VOLPIANI
CONQUISTA, DANIELA PIRES LOPES WAIDEMAN e SÍLVIA HELENA
TARÍCIO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
2
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Apelantes: Meliza Leoni Piccolo Sega e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
Comarca: Jundiaí
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.968
Ementa:
Servidores
estaduais.
Recálculo
dos
adicionais por tempo de serviço e da sexta-
parte, para que incidam sobre os proventos
integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual.
Admissibilidade em relação à sexta-parte.
Inadmissibilidade quanto aos quinquênios.
Uniformização
de
jurisprudência
no
193.485.1/6. Parcial Procedência da ação
mantida. Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 1.031/1.060, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Meliza Leoni Piccolo
Sega e outros contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
seguintes termos:
Ante o exposto:
i) julgo extinto o feito sem resolução de mérito em face
dos autores CLÁUDIA RODRIGUES DE ANDRADE,
DANIELA
PIRES
LOPES
WAIDEMAN,
ELIANA
VOLPIANI CONQUISTA, EVELYN VILMA CARAVANI
CUNHA, MARLI ELIANE GENARI RODRIGUES,
PAULO AFONSO ORSI PEREIRA, e SILVIA HELENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
3
TARÍCIO, relativamente ao pedido de recálculo do
benefício de 'sexta-parte';
ii) julgo improcedente a ação, para todos os autores,
no que toca ao pedido referente ao 'adicional por
tempo de serviço'; e
iii) julgo parcialmente procedente a ação em relação
aos
autores
MELIZA
LEONI
PICCOLO
SEGA,
MÔNICA PEDRONI RODRIGUES, e ROSEMARY DE
FÁTIMA CORAINI, para:
iii.a) determinar o recálculo de sua remuneração
vincenda, a incluir reflexos sobre abono anual e terço
de férias, a fim de o benefício da sexta-parte ser
calculado sobre todas as verbas por si percebidas,
excluídas apenas as eventuais, com a adoção das
providências
administrativas
que
se
fizerem
necessárias para tal fim; e
iii.b) condenar o réu ao pagamento da diferença
vencida a tanto correspondente, apurando-se o
quantum em liquidação, observada a prescrição
quinquenal e observada a incidência dos encargos
moratórios tal qual acima arbitrado, sem prejuízo da
incidência de imposto de renda e contribuição
previdenciária.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 1.060.
Os autores apelam com vistas à incidência dos
quinquênios sobre os vencimentos integrais. Argumentam com o caráter
geral das verbas que compõem os vencimentos, com o artigo 129 da
Constituição Estadual, com o artigo 127 da Lei no 10.261/68, com o artigo 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
4
da LC no 180/78, bem como com o artigo 11 da Lei no 712/93. Por fim,
pedem que os honorários advocatícios sejam arbitrados e majorados para
20% do valor da condenação (fls. 1.064/1.071).
O recurso foi processado e foi respondido (fls.
1.084/1.085).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
Trata-se de ação proposta por servidores públicos
estaduais que objetivam o recálculo dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte) a fim de que incidam sobre os vencimentos
integrais.
A prescrição resolve-se nos termos da Súmula de no 85
do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão somente a
prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da propositura
da ação.
No artigo 129 da Constituição Estadual assim está
disposto: Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI,
desta Constituição.
O dispositivo constitucional versa sobre duas vantagens:
o adicional por tempo de serviço, concedido a cada quinquênio sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
5
qualquer referência à base de cálculo; e a sexta-parte, concedida após vinte
anos de efetivo exercício e com determinação expressa de incidência nos
vencimentos integrais.
Logo, pela simples leitura do artigo supracitado, é
incabível o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais, por ausência de amparo legal.
Observe-se, ainda, que no artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional
no 19/98, veda-se expressamente o efeito “repicão” ou “cascata”. Vejamos:
“Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem cumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”.
No julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6, esclareceu-se a interpretação a ser dada ao
disposto no artigo 129 da Constituição do Estado, que reconhece o direito à
sexta-parte sob a condição de exercício da função pública por 20 anos e
incidente sobre todas as verbas percebidas em caráter permanente ou
transitório, excetuadas tão somente as eventuais.
Logo, o Incidente de Uniformização refere-se somente à
sexta-parte, não se aplicando em relação aos quinquênios.
Observe-se, ainda, que não se aplica ao caso presente o
decidido no Incidente de Assunção de Competência no
0087273-47.2005.8.26.0000, de acordo com o regime do art. 927 do novo
CPC, vez que aquele incidente foi decidido na vigência do CPC de 1973.
E a incidência da sexta-parte sobre todas as verbas de
caráter permanente ou transitório não caracteriza o efeito “cascata” ou
“repicão”, porque os adicionais e as gratificações (não eventuais) integrarão
a base de cálculo da sexta-parte. Esta, por sua vez, não será levada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
6
conta como base de cálculo daquelas vantagens, ou seja, o cômputo de
uma para o cálculo de outra. Por esse motivo, inexiste afronta ao artigo 37,
inciso XIV, da Constituição Federal.
Quanto às vantagens eventuais, cumpre anotar que são
parcelas que dependem de circunstâncias de situação e de fato não
inerentes ao exercício do cargo.
Logo, as gratificações e as vantagens recebidas com
regularidade pelos autores devem incidir no cálculo da sexta-parte, porque
não se confundem com as eventuais.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de
Direito Público no julgado assim ementado:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
(PROFESSORA) - ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE) - Ação
que pretende impor à Fazenda Estadual a obrigação
de recálculo dos adicionais por tempo de serviço,
quinquênio e sexta-parte, de modo a integrar em suas
respectivas bases de cálculo o valor integral dos
vencimentos do servidor - Acréscimos remuneratórios:
Gratificação Geral e Diferença de vencimentos do art.
133 - Consoante estabelecido no artigo 129 da
Constituição Estadual de São Paulo, somente a sexta-
parte tem como base de cálculo os vencimentos
integrais, entendido este como a soma do vencimento
padrão
(salário-base)
acrescido
das
vantagens
adicionais efetivamente recebidas pelo servidor, salvo
as eventuais, não ocorrendo o mesmo com relação ao
"quinquênio" - Inteligência do art. 115, XVI, da
Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1006794-39.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.968 - R
7
17, do ADCT - Em relação às vantagens discriminadas
na exoridal, admite-se a incidência da sexta-parte
única e exclusivamente sobre a gratificação de
representação, desde que incorporada - Elementos de
prova acostados aos autos que demonstrar o correto
pagamento dos adicionais temporais (quinquênio e
sexta-parte) pela Fazenda Estadual - Sentença
improcedência mantida - Recurso da autora não
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1000121-08.2017.8.26.0554;
Relator:
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data
de Registro: 18/04/2018).
Registre-se que os índices de juros e correção monetária
serão calculados conforme decisão do C. STF no Tema no 810 de
Repercussão Geral e do C. STJ no Tema no 905, observando a natureza
jurídica da relação controvertida.
Assim, era mesmo de rigor a parcial procedência da ação.
Desse modo, condeno os autores e a FESP a dividirem
as custas e despesas do processo e ao pagamento de honorários
advocatícios à parte contrária, os quais serão fixados em liquidação de
sentença, nos termos do artigo art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, observados
os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, e acrescidos da majoração prevista no
§ 11 do mesmo artigo.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos
recursos.

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator